Tribunal: STF
Processo: HC 93253
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À
   REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE.
   AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mesmo dispensando qualquer
   formalidade para o seu exercício, a representação, para fins de
   autorizar o ajuizamento da ação penal pública condicionada, deve
   conter uma manifestação inequívoca de vontade do ofendido, ou seu
   representante legal, no sentido de processar criminalmente o
   acusado, com todas as conseqüências que daí advêm.
2. No caso
   dos autos, o histórico da relação entre a suposta vítima e o
   paciente recomendava que o Delegado pedisse esclarecimento sobre
   quais providências a representante legal da ofendida queria que
   fossem adotadas, se cíveis ou criminais.
3. Declarações e
   depoimentos que revelam o interesse da representante legal e da
   vítima em que o paciente assumisse a paternidade da filha e
   ajudasse a criá-la, pagando pensão. Não desejavam a prisão ou
   condenação criminal do paciente, como vieram a esclarecer.
4.
   Ausente manifestação inequívoca de vontade, não há
   representação.
5. Ordem concedida para restabelecer o acórdão do
   Tribunal de Alçada do Estado do Paraná.